Tribunal: CARF
Processo: 13971.720148/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.720148/2008-94
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.915 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RUI ALTENBURG

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do
lançamento, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-001.485, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: (a) obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA, para
exclusão da área de preservação permanente; e (b) obrigatoriedade de averbação tempestiva da
área de reserva legal. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720148/2008-94
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720148/2008-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Área constante em Ato Declaratório Ambiental (ADA), como sendo de preservação
permanente, faz jus à isenção.
RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. A área de reserva legal decorre de Lei, logo
não se faz necessária a sua comprovação por outros meios. A comprovação da área visa
declarar os limites e contornos da área e não constituí-la.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para restabelecer as áreas de preservação permanente e reserva legal
declaradas. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso para manter o
arbitramento do VTN. Vencidos os conselheiros RODRIGO SANTOS MASSET
LACOMBE (relator), RAYANA ALVES DE OLIVEIRA FRANÇA e GUSTAVO
LIAN HADDAD. Designado para elaborar o voto vencedor o conselheiro PEDRO
PAULO PEREIRA BARBOSA.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente se fia na
obrigatoriedade (a) obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA, para exclusão da área
de preservação permanente; e (b) obrigatoriedade de averbação tempestiva da área de reserva
legal.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Às fls. 136 e seguintes do e-processo, consta informação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, acerca da existência de ação judicial, inclusive do débito ora em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Ação Judicial Concomitante
Conforme noticiado pela Fazenda Nacional, o sujeito passivo ajuizou ação
judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo, o que atrai a aplicação da Súmula
CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720148/2008-94

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para declarar a definitividade do lançamento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital